Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO APLICÁVEL. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o primeiro apelante pelas infrações de porte de arma branca (art. 19 da LCP) e falsa identidade (art. 307 do CP) e o segundo apelante pela contravenção penal de porte de arma branca.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade quanto ao porte de arma branca e à falsa identidade e se há alguma evidência da alegação de que houve flagrante forjado; (ii) analisar se adequada a dosimetria da pena realizada na sentença e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito com relação ao segundo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da autoria e da materialidade dos delitos. 3.1. A análise das provas revela a existência de elementos consistentes para comprovar a autoria e materialidade dos ilícitos imputados. 3.2. Os depoimentos dos policiais são uníssonos quanto à existência da materialidade e autoria delitivas; o STJ possui entendimento assente de que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos (AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022); divergências periféricas não comprometem a credibilidade dos testemunhos.
4. A alegação de flagrante forjado quanto à contravenção penal de porte de arma branca não encontra suporte probatório.
5. Da dosimetria da pena do primeiro apelante. 5.1. Pena-base inalterada. As penas fixadas na primeira fase da dosimetria foram inferiores às que seriam atingidas pela aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato das penas mínima e máxima abstratamente cominadas. 5.2. Penas intermediária e definitiva do crime de falsa identidade. Possível a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência; contudo, a fração de 1/3 é desproporcional diante de apenas duas condenações, impondo-se a aplicação da fração de 1/5 (4 meses e 24 dias de detenção); ausentes causas de aumento e diminuição. 5.3. Penas intermediária e definitiva da infração de porte de arma branca. Uma das condenações anteriores foi utilizada na terceira fase da dosimetria, restando apenas uma condenação a ser utilizada como agravante; fração de aumento readequada para 1/6 (24 dias de prisão simples); incidência da causa de aumento de pena do art. 19, §1o, da LCP na fração de 1/3 (1 mês e 2 dias de prisão simples).
6. Da dosimetria da pena do segundo apelante. Considerada a confissão em sede policial, deve ser, de ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com integral compensação com a agravante da reincidência, de forma a manter a pena intermediária no mínimo legal (15 dias de prisão simples).
7. Da substituição da pena do segundo apelante. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendada, diante da condenação anterior por infrações diversas, dentre as quais porte de arma branca, reveladoras de ausência de adequação social da medida, nos termos do art. 44, §3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para readequar a pena aplicada ao primeiro a 4 meses e 24 dias de detenção pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal e 1 mês e 2 dias de prisão simples pela prática da contravenção tipificada no art. 19 da LCP. Reconhecida, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea ao segundo apelante e readequada a pena a 15 dias de prisão simples pela prática da contravenção tipificada no art. 19 da LCP.

Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções penais, art. 19, caput e §1o; Código Penal, art. 44, caput e §3o, art. 65, III, d, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 24/5/2022. TJDFT, Acórdão 2050115, 0711888-23.2023.8.07.0009, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025; Acórdão 1947720, 0704224-04.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; Acórdão 1880004, 0707868-41.2022.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.